Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO.